Tribunal: STF
Processo: HC 159583
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-28
Data de publicação: 2018-08-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV; e art. 211, caput). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Fuga do distrito da culpa. Ameaça a testemunhas. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido.